Tribunal: TJMT
Processo: 1028699-53.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028699-53.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYANNE COSTA PEREIRA - CPF: 052.275.051-60 (RECORRENTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRENTE), RENATO DINIZ DA SILVA NETO - CPF: 794.006.985-34 (ADVOGADO), ALAIDE LOPES DA SILVA - CPF: 407.064.353-20 (RECORRIDO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMEN
TA:

RECURSO INOMINADO.
SIMPLES ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO EPROVIDO
.

1.
O simples
acidente
de
trânsito
,
sem
que
ele

ocasione

lesão
corporal,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
(STJ
REsp
1653413/RJ, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2018,
DJe
08/06/2018)
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/95)

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1028699-53.2023.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrentes
:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e THAYANNE COSTA PEREIRA

Recorrido
:
ALAIDE LOPES DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ALAIDE LOPES DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
S.A. e THAYANNE COSTA PEREIRA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
mérito
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
as
partes

reclamadas
a
pagarem
à
parte

reclamante
as
quantias
de R$ 3.004,81, a
título
de
danos

materiais
, e R$ 15.000,00, a
título
de
danos

morais
,
este
sob o
fundamento
de que entre o
evento

danoso
e a
reparação
do
dano
no
veículo
da
autora

houve
o
transcurso
de
vários

meses
,
somado

ainda
à
hipótese
de que
precisou

enfrentar
a
indignação
de
constatar
que a
empresa

Requerida

simplesmente

tenta
se
eximir
da
óbvia

responsabilidade

decorrente
da
colisão
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
s
parte
s

reclamada
s
.

Em
breve
resumo
,
sustent
aram
que: a) o
simples

acidente
de
trânsito

não
é
passível
de
indenização

por

dano
moral; e b) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requere ram a reforma da sentença para afastar a referida

condenação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objeti
vando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
moral.

Dano
moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando

se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...)

5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019
)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
.

Em
vista
disso
, nota-se que o simples
acidente
de
trânsito
,
sem

lesão

física
,
per
si
,
não

caracteriza

dano
moral
.

Neste

sentido
:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS.
ACIDENTE SEM VÍTIMA.

DANO MORAL IN RE IPSA.

AFASTAMENTO.

NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL.

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O ID de
despatrimonialização
do
direito

privado
, que
permitiu
,
antes

mesmo
da
existência
de
previsão
legal, a
compensação
de
dano
moral
não
se
compatibiliza
com a
vulgarização
dos
danos

extrapatrimoniais
. 2.
O
dano
moral in
re

ipsa

reconhecido
pela
jurisprudência
do STJ é
aquele

decorrente
da
prática
de
condutas

lesivas

aos

direitos

individuais

ou

perpetradas
contra bens
personalíssimos
.
Precedentes
.
3.
Não

caracteriza

dano
moral in
re

ipsa

os

danos

decorrentes
de
acidentes
de
veículos

automotores

sem

vítimas
,
os

quais

normalmente
se
resolvem

por

meio
de
reparação
de
danos

patrimoniais
. 4. A
condenação
à
compensação
de
danos

morais
, nesses
casos
,
depende
de
comprovação
de
circunstâncias

peculiares
que
demonstrem
o
extrapolamento
da
esfera

exclusivamente
patrimonial, o que
demanda

exame
de
fatos
e
provas
. 5.
Recurso
especial
provido
. (STJ
REsp
1653413/RJ, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2018,
DJe
08/06/2018
)

(...)

4.
Por
outro
lado
,
trata
-se de
acidente
de
veículos
,
sem

lesão
corporal e o
entendimento

jurisprudencial
que
prevalece
é no
sentido
de que
não
se
configura

os

danos

morais
,
porquanto

não

há

violação
a
atributos
da
personalidade
,
consoante

prevê
o
inciso
X do art.
5º da
Constituição
Federal.
(...) (N.U 1001212- 85.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023
)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCROS CESSANTES NÃO DEMOSTRADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE EM DECORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Para a
configuração
do
dano
moral é
necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade
(
conjunto
de
atributos

essenciais

originários
,
vitalícios
,
imprescritíveis
e
absolutos
,
inerentes
à
própria

pessoa
),
conforme

dispõe
o
artigo
5°,
inciso
X, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

em

tela
,
na

medida

em
que
o

acidente
de
trânsito
com
apenas

danos

materiais
(
sem

qualquer

lesão
corporal a parte
reclamante
)
por

si

só
,
não
é
fato

gerador
de
dano
moral.
Assim
,
os

danos

morais

devem

ser

afastados
.
5.
Salienta
-se que
situação

verossimilhante

ao

caso

em

epígrafe

já

foi

decidida

por

esta

Relatora

nesta

Colenda

Turma

Recursal
,
dentre

os

julgados

cito
: RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...) “5.
Entretanto
, para a
configuração
do
dano
moral é
necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade
(
conjunto
de
atributos

essenciais

originários
,
vitalícios
,
imprescritíveis
e
absolutos
,
inerentes
à
própria

pessoa
),
conforme

dispõe
o
artigo
5°,
inciso
X, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

em

tela
,
na

medida

em
que
o

acidente
de
trânsito
com
apenas

danos

materiais
(
sem

qualquer

lesão
corporal a parte
reclamante
)
por

si

só
,
não
é
fato

gerador
de
dano
moral” (N.U 1003742-46.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023). (...) 7.
Sentença

reformada
para
excluir
o
dano
moral. (...) 9.
Por

todo
o
exposto
, CONHEÇO do
recurso

inominado
e DOU-LHE PROVIMENTO, para
reformar
a
sentença

atacada
e JULGAR IMPROCEDENTE
somente
o
pedido
de
dano
moral, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil. (...) (N.U 1006261-35.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/11/2023,
publicado
no DJE 24/11/2023
)

Destaco
que
não

foi

evidenciada

nenhuma

circunstância
que
pudesse
,
eventualmente
,
agravar
a
situação

ocorrid
a

e, com
isso
,
dar

ensejo

a
eventual
indenização
moral
.

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

tão

somente

para
afastar
a
condenação

em

danos

morais
,
mantendo
-se o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024